Tribunal: TCU
Processo: 022.019/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que encaminhou notificações a entidades acerca da desoneração do ICMS com base no convênio em contratação para o fornecimento de medicamentos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela sociedade comercial Expressa Distribuidora de Medicamentos Ltda. em face do Acórdão 13533/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, com fundamento nos arts. 32, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento, para tornar insubsistentes os itens 1.7 e 1.8 do Acórdão 13533/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. recomendar à Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão que, ao empregar recursos federais, inclua, nos editais de licitações e contratos, cláusula relativa à aplicação do Convênio ICMS CONFAZ 87/2002 ou de outras normas que impliquem desoneração tributária, de modo a assegurar a isonomia entre os participantes, a publicidade e a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública; 9.3. notificar a recorrente e a Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão acerca da presente deliberação.